Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701767-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA RAFAELA DA GUARDA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Amanda Rafaela da Guarda Rocha contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Noticia estar gestante de aproximadamente 26 (vinte e seis) semanas, sendo sua gravidez de alto risco, por ter apresentado sangramento vaginal intenso e suspeita de pré-eclâmpsia. Recentemente, “foi diagnosticada com Carcinoma Espino Celular (CEC), de CID CS 3.8, popularmente conhecido como câncer de colo do útero, que é um tumor que se forma no colo do útero a partir de células escamosas e que é bastante comum”. Articula que “a doença não afeta diretamente o feto, que se encontra íntegro e saudável, sendo medicamente viável a realização do parto às 34 semanas, conforme laudo em anexo”. Entretanto, aduz ser “extremamente urgente” o início de tratamento de quimioterapia, para “que o tumor não se espalhe e, principalmente, não atinja o interior do útero, afetando a saúde do feto e levando-os, o feto e a mãe, potencialmente a óbito”. Afirma que “o pedido de tratamento foi assinado em 17/01/2025, mas até o presente momento a impetrante não foi chamada a comparecer em nenhuma unidade de saúde para recebê-lo”. Alude ser dever do Estado garantir o direito à saúde, na forma dos arts. 5o, LXIX e 196 da Constituição Federal. Assim, considera demonstrado o fumus boni Iuri. A título de periculum in mora, aduz que o transcurso do tempo prejudicará a sua saúde e de seu feto, que deve ser protegido até a 34a semana, quando, a princípio, seria possível a realização de parto. Requer, portanto, em caráter liminar, que seja determinado à autoridade coatora a imediata “oferta do tratamento médico quimioterápico à impetrante ou que, alternativamente, caso não consiga fazê-lo imediatamente, que custeie o referido tratamento em rede privada no DF”. No mérito, pretende “a condenação da impetrada na obrigação de garantir o tratamento médico adequado, integral e gratuito da impetrante até a sua total remissão da doença que a aflige”. Pleiteia, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 67994936. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Plantão Judicial da 1a Instância, que declinou da competência, com suporte no art. 21, II, do RITJDFT. Redistribuídos os autos, a eminente Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, em Plantão Judicial da 2a Instância, concluiu que “a pretensão ora deduzida não se enquadra nas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 6, de 07 de janeiro de 2025”. Por meio da decisão ao ID 68020523, foi determinada emenda à petição inicial. Em petição ao ID 68404378, a impetrante deduz pedido de desistência. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 530/STF, “é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973”. A propósito, destaca-se a ementa do julgado: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) Conquanto julgado o RE 669367 sob a égide do CPC/73, o entendimento persiste sob a ótica do CPC/2015, consoante recente julgado da Excelsa Corte: DIREITO PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. ADMISSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 530. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, reiterada em sede de repercussão geral: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento...” (Tese 530). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1357590 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023) 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do presente mandado de segurança e, por conseguinte, julgo extingo o processo com suporte no art. 485, VIII, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora